Tribunal: STJ
Processo: 5013254-34.2023.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973337 - PR (2025/0233781-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SARAH SANTOS RAMOS
ADVOGADO
: JOSSIMAR IORIS - PR021822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO QUE OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TÓPICO EM
QUE FOI NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. PRECLUSÃO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA OS TÓPICOS EM QUE O
RECLAMO FOI INADMITIDO (ART. 1.042 DO CPC). ADEQUAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL (ART. 932, III, DO CPC).
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:27:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 22ce24d7-fa17-4f17-9633-114cece2d887

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973337 - PR (2025/0233781-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SARAH SANTOS RAMOS
ADVOGADO
: JOSSIMAR IORIS - PR021822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO QUE OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TÓPICO EM
QUE FOI NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. PRECLUSÃO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA OS TÓPICOS EM QUE O
RECLAMO FOI INADMITIDO (ART. 1.042 DO CPC). ADEQUAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL (ART. 932, III, DO CPC).
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SARAH SANTOS RAMOS
contra a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de interposição de recurso
adequado (agravo interno) quanto ao tópico da decisão que negou seguimento ao
recurso especial e considerando a ausência de impugnação, no agravo, do fundamento
da decisão de inadmissão (fls. 600/602).
Requer a parte agravante o conhecimento e o provimento do presente
agravo regimental e, para isso, reprisa novamente as mesmas considerações
apresentadas no agravo em recurso especial (fls. 606/624).
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 633/635).
Documento eletrônico VDA49540158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/08/2025 07:03:25
Código de Controle do Documento: 8cb6341b-5c43-419e-bf43-b7d320c04b3e

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Colhe-se dos autos que a Corte de origem
(art. 1.030, I,
negou seguimento
b
, do Código de Processo Civil) a um dos tópicos do recurso especial com fundamento
na tese fixada no julgamento no Tema n. 1.143/STJ e, no mais, inadmitiu o recurso
com base na Súmula 83/STJ (fls. 548/550).
Assim, é nítido que a
,
primeira decisão agravada ostenta conteúdo híbrido
de modo que, no tópico em que foi negado seguimento ao recurso, seria adequada a
interposição de agravo interno no Tribunal a quo, o que não ocorreu no caso,

circunstância que atrai a incidência do princípio da preclusão, especificamente na parte
em que se verificou a negativa de seguimento.
Nesse sentido, confira-se:
[...]
3. A decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e em parte
inadmite o recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo
interno e de agravo em recurso extraordinário.
Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação
dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.866.098/PR, Ministro Jorge
Mussi, Corte Especial, DJe
- grifo nosso).
25/3/2022
Quanto aos tópicos em que se verificou a inadmissão do recurso especial,
afigura-se adequada a interposição de agravo dirigido a esta Corte (art. 1.030, § 1o, c/c
o art. 1.042, ambos do CPC), sendo o reclamo, no entanto, inadmissível.
Ora, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por

capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n.

831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive
30/11/2018
de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
No caso, da leitura das razões do agravo (fls. 552/570), verifica-se que o
agravante
(Súmula 83/STJ),
não impugnou o fundamento da decisão de inadmissão
não apresentando qualquer argumento concreto apto a demonstrar a sua não
incidência ao caso concreto para fins de acolhimento da tese veiculada no recurso
especial.
Documento eletrônico VDA49540158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/08/2025 07:03:25
Código de Controle do Documento: 8cb6341b-5c43-419e-bf43-b7d320c04b3e

Logo, o agravo é inadmissível (arts. 932, III, do CPC/2015, e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ), pois não impugnou a íntegra da fundamentação lançada na
decisão de inadmissão na origem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49540158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/08/2025 07:03:25
Código de Controle do Documento: 8cb6341b-5c43-419e-bf43-b7d320c04b3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.973.337 / PR
Número Registro: 2025/0233781-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
125000009299202338 50067795020234047009 50132543420234047005
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SARAH SANTOS RAMOS
ADVOGADO : JOSSIMAR IORIS - PR021822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SARAH SANTOS RAMOS
ADVOGADO : JOSSIMAR IORIS - PR021822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:04
Código de Controle do Documento: aca69633-4ae4-498f-812c-bc65c8b45ade

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:04
Código de Controle do Documento: aca69633-4ae4-498f-812c-bc65c8b45ade